Tribunal: TJSP
Processo: 0002872-41.2015.8.26.0655
Classe: Remessa Necessária Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária – Anulação de multas – Venda do veículo sem a devida comunicação ao órgão de trânsito – Ausência de comprovação da alienação do bem – Impossibilidade de mitigação da regra prevista no artigo 134 do CTB – Responsabilidade solidária do autor - Sentença parcialmente reformada - Reexame Necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0002872-41.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ELIAS TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário no 0002872-41.2015.8.26.0655 (Físico)
Comarca:
Várzea Paulista 2a Vara
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
ELIAS TEIXEIRA DOS SANTOS
Voto no 21.809
APELAÇÃO CÍVEL Ação Ordinária Anulação de
multas Venda do veículo sem a devida comunicação
ao órgão de trânsito Ausência de comprovação da
alienação do bem Impossibilidade de mitigação da
regra prevista no artigo 134 do CTB Responsabilidade
solidária do autor - Sentença parcialmente reformada -
Reexame Necessário provido.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Inexigibilidade de Débitos ajuizada por ELIAS TEIXEIRA DOS SANTOS em
face de F.A. GONÇALVES LOTT VEÍCULOS - ME, BANCO PANAMERICANO S/A e
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DETRAN,
objetivando: em relação à primeira requerida, o pagamento de danos
materiais e morais e a transferência de veículo para seu nome, com a
assunção de débitos; em relação à segunda requerida, transferência de
débito de financiamento para a primeira requerida; em relação ao DETRAN, a

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
anulação de infrações e a extinção do procedimento de cassação do direito
de dirigir (fls. 02/25).
O feito foi julgado extinto em relação ao BANCO
PANAMERICANO S/A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil (fls. 245/248).
A r. sentença de fls. 298/308, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação e determinou ao DETRAN que transfira o
veículo para a F.A. GONÇALVES LOTT VEÍCULOS ME e anule as infrações de
trânsito cometidas na condução do veículo após a alienação, cancelando a
pontuação e anulando o procedimento de cassação do direito de dirigir.
Também condenou a F.A. GONÇALVES LOTT VEÍCULOS
ME a pagar R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como
a restituir ao Autor os valores dos débitos após a venda e os gastos com
curso de reciclagem, bem como ao pagamento de custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10%.
Não houve interposição de recurso, sendo os
autos remetidos a este Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.
É o relatório.
De plano, anote-se que o Reexame Necessário se
limita à condenação do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO
PAULO DETRAN a transferir o veículo em questão e anular as infrações
cometidas após a alegada alienação, cancelando a pontuação do Autor e
anulando o procedimento de cassação do direito de dirigir.
É dos autos que ELIAS TEIXEIRA DOS SANTOS

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
afirma ter adquirido, em 19 de setembro de 2013, um veículo Fiat Palio,
placa DCO-9958, da F.A. GONÇALVES LOTT VEÍCULOS ME, oferecendo como
parte do pagamento o veículo Toyota Corolla XEI 1.8 VVT, placa DKX-5336
(fls. 35/38).
A requerida teria, então, alienado o veículo
Toyota Corolla para terceiro sem providenciar a devida transferência. Com
isso, o Autor teria passado a receber notificações de infrações de trânsito
que não cometeu, até que teve o direito de dirigir suspenso e precisou passar
por curso de reciclagem.
Durante o período de suspensão, contudo, foi
cometida nova infração relativa à condução do veículo em questão, o que
ensejou a instauração de procedimento administrativo de cassação do direito
de dirigir.
Em relação ao DETRAN, a sentença determinou a
transferência do veículo e a anulação das infrações de trânsito cometidas
após a alegada alienação, bem como o cancelamento da pontuação do Autor e
a anulação do procedimento de cassação do direito de dirigir.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença
merece reparo.
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
determina a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades
impostas até a comunicação da alienação do veículo, nos seguintes termos:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
ter
que
se
responsabilizar
solidariamente
pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.
Parágrafo único. O comprovante de transferência de
propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por
documento
eletrônico,
na
forma
regulamentada
pelo
Contran. (negritei).
É certo que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem mitigando essa responsabilidade solidária do vendedor nos casos
em que há comprovação da transferência da propriedade e posse do veículo.
No julgamento do Agravo em Recurso Especial no 1.141.892-SP, que tratava
da responsabilidade do alienante de veículo automotor quanto a multa
relativa ao bem vendido (art. 134, CTB) decidiu-se que “a responsabilidade
pelo pagamento das multas de trânsito será afastada caso o antigo
proprietário, efetivamente, comprove a alienação do veículo em data
pretérita”. Isso porque ”comprovada a transferência da propriedade do
veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações
cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do
Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min.
CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).
Entretanto, veja-se que a mitigação da regra
depende de comprovação da efetiva transferência do bem, o que não ocorreu
no presente caso. Além de não haver cópia do Certificado de Registro de
Veículo CRV, não foi juntado aos autos nenhum outro documento apto a
demonstrar a alienação do veículo, como aqueles previstos na Portaria
Detran no 1.606/2005:

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
Art. 9o No caso de transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao Departamento
Estadual de Trânsito, através de suas unidades de trânsito,
no prazo máximo de 30 dias, cópia autenticada do
Certificado de Registro de Veículo - CRV, devidamente
assinado, datado e com firma reconhecida por autenticidade
(exigência prevista no art. 134 do Código de Trânsito
Brasileiro).
Art. 10 Excepcionalmente, a autoridade de trânsito poderá
aceitar documento diverso do constante no artigo anterior,
desde que o mesmo expresse a efetiva venda do veículo.
§ 1o Para anotação no banco de dados, serão aceitos, dentre
outros:
I - contrato de compra e venda, registrado em cartório
ou com firma reconhecida do vendedor;
II - declaração anual do imposto de renda;
III - nota fiscal emitida pelo vendedor ou adquirente do
veículo, quando a transação envolver negociação realizada
por pessoa jurídica; e
IV - certidão expedida por cartório, identificando o
vendedor e o veículo alienado, desde que conste menção de
que aquele reconheceu sua firma por autenticidade. (grifei)
Anote-se que a cópia do contrato de compra e
venda apresentado a fls. 30/38 carece de registro em cartório e de firma
reconhecida,
tornando
impossível
aferir
a
sua
veracidade.
Consequentemente, não consiste em prova capaz de demonstrar, de modo
incontroverso, a concretização da venda.
Sem a efetiva comprovação da alienação do
veículo, portanto, deve o Autor responder solidariamente pelas infrações de
trânsito cometidas após a alegada venda (19 de setembro de 2013).
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
APELAÇÃO Mandado de segurança. CNH. Anulação das
infrações
de
trânsito
por
exclusão
da
autoria.
Impossibilidade. Alienação do veículo não comprovada.
Contrato de compra e venda no qual a data assinalada não se
mostra amparada pela certificação do Tabelião de Notas,
suscitando dúvidas quanto à sua veracidade. Inexistência de
comunicação do notário ao órgão viário, nos termos do
Decreto Estadual no 60.489/14, do que se depreende que o
Certificado de Registro de Veículo de fato não foi
devidamente registrado. Responsabilidade do proprietário
do veículo pelas infrações praticadas. Art. 257, § 7o, do
Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de desconhecimento
das decisões proferidas pelo Detran, inclusive relativas ao
processo de suspensão, que não se sustenta. Prova cabal da
autoridade impetrada que demonstra o encaminhamento das
notificações por via postal, sendo desnecessário o efetivo
recebimento destas pelo destinatário. Inteligência do art.
10, § 5o, da Resolução Contran no 182/05. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
Cível
1032460-68.2017.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro:
08/01/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA Veículo automotor Venda
Transferência ou comunicação ao Detran
Ausência

Multas
posteriores

Responsabilidade
do
antigo
proprietário CNH Cassação Anulação Possibilidade: --
A ausência de prova cabal da alienação alegada impede o
afastamento da responsabilidade pelas infrações de trânsito
registradas no período posterior. (TJSP; Apelação Cível
1017467-49.2019.8.26.0053; Relator (a): Teresa Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data de
Registro: 18/11/2019)
Com a modificação do julgado, condena-se o
Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por
equidade em R$ 200,00 (duzentos reais).

Remessa Necessária Cível no 0002872-41.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
Reexame Necessário, reformando em parte a r. sentença para declarar a
improcedência dos pedidos formulados em face do DETRAN.
ANA LIARTE
Relatora